Tribunal: TJSP
Processo: 1028853-24.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Aquisição
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXPECIAL URBANA. Indeferimento da inicial, com extinção do feito sem julgamento do mérito. Insurgência da parte autora. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Não verificação. Prova eminentemente documental. Julgamento que prescindia de realização de outras provas. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. CARÊNCIA POR INTERESSE PROCESSUAL. Rejeição. Alegações que se confundem com

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXPECIAL URBANA. Indeferimento da inicial, com extinção do feito sem julgamento do mérito. Insurgência da parte autora. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Não verificação. Prova eminentemente documental. Julgamento que prescindia de realização de outras provas. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. CARÊNCIA POR INTERESSE PROCESSUAL. Rejeição. Alegações que se confundem com o mérito. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO À AUTORA. Não comprovação, por parte da impugnante, de possibilidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família. Manutenção do estado de hipossuficiência financeira. Benesse mantida. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Acolhimento. Atribuição de valor irrisório à causa. Aplicação analógica do artigo 292, IV, do Código de Processo Civil. Valor que deve ser retificado. MÉRITO. Imóvel pertencente à empresa ré, cuja falência foi decretada em 2006. Não fluência do prazo de prescrição aquisitiva da propriedade de bem que compõe a massa falida. Ausência de comprovação de posse do imóvel, antes da decretação da falência ou depois do encerramento desta, pelo tempo necessário para a usucapião especial urbana, nos termos previstos pelo Código Civil. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.